Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723838-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAGDA FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta pela agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência de requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil. Eis o teor do decisório (ID 27588559): 11. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 12. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme análise dos referidos requisitos que procedo a seguir. 13. A autora pretende reintegrar-se na posse do imóvel objeto da lide, alegando, ora ser proprietária, ora ser possuidora e que vinha usufruindo do imóvel alugando-o a terceiros. 14. Não há questionamento nos autos de que a autora não é proprietária do imóvel, sequer detentora originária do bem. 15. Aliás, o imóvel é de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, conforme certidão de ônus de ID 97607224 - Pág. 1. 16. No entanto, o referido imóvel foi distribuído pela Política Habitacional do GDF no 115486 ao casal Vicente de Paulo Rodrigues de Souza e Divina Alves de Oliveira em 23 de novembro de 1994, conforme Certidão acostada à ID 97607234 - Pág. 1, constando a seguinte Observação: "ATENÇÃO! FICA VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO, CESSÃO, PERMUTA, ALUGUEL OU QUALQUER OUTRA OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA DO PRESENTE IMÓVEL." 17. Não obstante a "vedação" legal de cessão, aluguel ou qualquer outra operação imobiliária, os detentores originários, Vicente de Paulo Rodrigues de Souza e sua companheira, Divina Alves de Oliveira, firmaram Procuração Pública outorgando poderes para operações imobiliárias a Gilberto Gomes (ID 95405860 - Pág. 1/2 e repetida à ID 97610003 - Pág. 1); e este, assinou em nome dos detentores originários o Termo de Cessão de Direitos acostado à ID 95405859 - Pág. 1/2 e repetido à ID 97607227 - Pág. 1/2 e substabelecimento de ID 95409583 - Pág. 1, repetido à ID 97610011 - Pág. 1, tendo a autora como cessionária. 18. Há também documentos nos autos que a autora vinha "alugando" o imóvel por meio de corretor de sua confiança (ID 95407792 - Pág. 7/8) e ID 95405889 - Pág. 1; ID 95407759 - Pág. 1/20; ID 95407786 - Pág. 1/15; ID 95407792 - Pág. 1/6; ID 95409558 - Pág. 1/7; ID 95409559 - Pág. 1/11 e ID 95409566 - Pág. 1/9 e ID 95409573 - Pág. 1/7, não obstante a proibição dessa forma de utilização de imóvel destinado a moradia de habitantes de baixa renda. 19. Fácil a conclusão que a questão posta nos autos tem como objeto imóvel de propriedade de ente público distrital (TERRACAP e/ou DISTRITO FEDERAL, através da CODHAB), sendo uníssona a jurisprudência de que “A ocupação de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, é mera detenção, que não gera os direitos, entre eles o de retenção, garantidos ao possuidor de boa-fé pelo Código Civil.” (STJ. 2a Turma. REsp 900.159-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/09/2009, dentre tantos outros). 20. Assim, os ocupantes de bem público são considerados meros detentores da coisa e, por conseguinte, não há que se falar em proteção possessória nem em indenização por benfeitorias ou acessões realizadas, por configurar desvio de finalidade (interesse particular em detrimento do interesse público), além de violação aos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. 21. No entanto, diante da certidão de óbito de ID 95405872 - Pág. 1 de um dos detentores originários, Vicente de Paulo Rodrigues de Souza, que atesta que o referido senhor faleceu em 4 de abril de 2021; e, mesmo já morto e sepultado, firmou a procuração pública de ID 95405865 - Pág. 1 em 11 de maio de 2021 , a meu ver o litígio sub judice é entre particulares. 22. Mais. Entendo que é dever deste Juízo cientificar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, como autor da ação penal pública que é, acerca de eventual prática de ilícito penal estampada na procuração pública de ID 95405865 - Pág. 1, datada de 11 de maio de 2021 e firmada por uma pessoa morta e sepultada um mês antes . 23. E somente em razão de eventual ilícito penal contido no referido documento, entendo cabível que é possível o ajuizamento da presente ação de cunho possessório, mesmo que se trate de litígio entre particulares sobre um bem público, conforme também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.484.304-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 10/3/2016; REsp 1.296.964-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2016, dentre outros. 24. No entanto, notadamente pelo momento de pandemia vivenciado em razão do novo coronavírus da COVID-19, a prudência recomenda a prévia manifestação da parte requerida, querendo, em abono à garantia constitucional do contraditório, para que o pedido de tutela de urgência de caráter satisfativo seja apreciado, evitando-se, com isso, o deferimento de medida de forma açodada e tão drástica consistente na desocupação do demandado do imóvel. 25. Nesse toar, vem caminhando os recentes julgados de nosso Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se de ação de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão público, cujo outorgante vendedor adquiriu-lhe a propriedade fiduciária em virtude da consolidação, aplica-se o disposto na Lei no 9.514/1997. 2. Não demonstrada a abusividade na ocupação do imóvel por parte dos devedores, e inexistindo risco ao resultado útil do processo, não se justifica a imediata imissão na posse, antes do exercício do contraditório, por ser medida excepcional. 3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 1132994, 07177008320178070000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJe 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifos e negritos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. IMISSÃO DE POSSE. MOMENTO DE PANDEMIA. NOVO CORONAVIRUS. COVID 19. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA DE COGNIÇÃO EXAURIENTE E AO CONTRADITÓRIO. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO DA LIDE PRINCIPAL. ART. 37-A DA LEI No 9.514/97.AGRAVO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. A concessão da medida vindicada em sede de agravo de instrumento esvazia por inteiro o conteúdo de lide em face do caráter irreversível da tutela vindicada em sede provisória. 3. Assim, em que pese a regular aquisição do imóvel pelos agravantes, conforme se infere dos autos, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomentada aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta do réu, especialmente em face da pandemia desencadeada pelo COVID-19. 4. Ademais, o ressarcimento pelo prejuízo decorrente do pagamento das despesas do imóvel sem que seja possível a fruição ou mesmo a eventual deterioração proposital do bem podem ser pleiteados pelo agravante em demanda autônoma, não decorrendo da ausência de imissão imediata dano de caráter financeiro irreversível, tendo em vista o disposto no artigo 37-A da Lei no 9.514/97. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1297110, 07303064120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifos e negritos nossos). 26. Assim, por ora, entendo que não é cabível a concessão de tutela reintegratória com os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela parte autora. 27. Por certo, a requerente poderá regularizar, querendo, a situação irregular em que se encontra frente ao imóvel perante a CODHAB, como facultam as normas pertinentes a matéria. 28. Por fim, como não posso fechar os olhos quanto aos contornos da lide instalada, como mencionado em linhas volvidas, os autos serão encaminhados ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para ciência da notitia criminis apresentada pela autora nos autos. 29. Ante tudo que foi exposto, indefiro a tutela de urgência/liminar pleiteada. É o relato do essencial. Inconformada, sustenta a recorrente que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse do imóvel localizado na Quadra 401, Conjunto 15, Lote 07 – Recanto das Emas – Distrito Federal. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. In casu, entendo que se mostram presentes as condições indispensáveis à concessão da liminar. Com efeito, a ação reintegratória decorre da perda da posse em virtude de ato de agressão – chamado de esbulho –, estabelecendo o art. 561 e 562, ambos do CPC, os seguintes elementos para instrução da exordial e concessão da medida liminar: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Na espécie, o referido imóvel, embora de propriedade da Terracap (ID 27588568), foi distribuído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal para Vicente de Paulo Rodrigues de Souza (ID 27588569), que por sua vez o transferiu para Gilberto Gomes (ID 27588571), e este para a requerente (ID 27588570). Vê-se que a autora apresentou contas de água e luz em seu nome (IDs 27589369 e 27589378), além de contrato locatício referente ao bem em litígio (ID 27589373). Logo, trouxe toda cadeia dominial indicando ser possuidora do referido lote. Ademais, de um juízo de cognição sumária, verifico constar informação de que ocorreu esbulho por parte do réu, pois teria adquirido o bem por meio de quem não detinha a posse, conforme se verifica do cotejo dos documentos de IDs 27588575, 27588580 e 27588599, isso porque o outorgante originário, Vicente de Paulo Rodrigues de Souza, teria firmado procuração em data posterior (11/5/2021) ao seu falecimento, ocorrido em 4/4/2021. Registre-se, ainda, que o requerido estaria reformando o local para futura locação, segundo se observa de sua declaração à Polícia Civil do Distrito Federal (ID 27588601) ao afirmar: (ARTENIO DOS SANTOS) Em maio de 2021, através de amigo chamado ADILTON ABREU DOS SANTOS, aprendeu que ANDRE PAPIK NERES DINIZ estaria vendendo imóvel edificado no Recanto Das Emas (QUADRA 401 CONJUNTO 15 LOTE 7). Tendo visitado o patrimônio ofertado, decidiu que adquiriria o imóvel. Aos doze de maio de 2021, com elaboração de procuração em cartório, por RS 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS), efetivou a aquisição pretendida. Ainda no mês de maio, providenciou para que se iniciasse a reforma do imóvel comprado, pretendendo alugá-lo subsequentemente. Aos dezesseis de junho de 2021, por equipe de policias civis, aprendeu que deveria comparecer à sede da 27a Delegacia de Polícia, onde seria ouvido sobre a aquisição do imóvel que reformava, porquanto alegadamente pertenceria a terceira pessoa. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. EXPEDIÇÃO. REQUISITOS. POSSE. ATOS DE ESBULHO. AÇÃO DE FORÇA NOVA. CONFIGURADOS. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 3. Resta viabilizada a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. 4. Agravo Interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1170778, 07197062920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pelo menos nessa fase inicial, revela-se, com base nos elementos constantes dos autos, a posse da reclamante e o esbulho praticado pelo demandado, sendo imperativa concessão da medida de urgência para reintegração da autora na posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. Acentue-se que, recentemente, houve prolação de decisão liminar na ADPF no 828 MC/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19. Detida análise da íntegra da decisão de lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, aqui mencionada, revela o anseio do Poder Judiciário brasileiro em relação à crise instaurada pela recente pandemia, levando-se em consideração que uma das principais estratégias atualmente difundidas pelos especialistas para o combate da Covid-19 é o isolamento social. Nesse contexto, afirma o eminente Ministro do Pretório Excelso que “a residência passou a ser um escudo relevante contra o vírus. A garantia do direito à moradia, fundamental per se, agora também é um instrumento de promoção da saúde”. Não se pode olvidar, inclusive em observância à Recomendação no 90 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, aprovada em 23 de fevereiro de 2021, que o Poder Judiciário tem avaliado com cautela e sensibilidade social o deferimento de tutelas de urgência que tenham como objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar o estado crítico da atual crise sanitária. No entanto, no caso, conforme depoimento do próprio réu, o lote em questão está sendo reformado para locação, motivo pelo qual sequer se trata para sua moradia, razão pela qual inaplicável a referida decisão emanada da Corte Suprema. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder à autora a reintegração da posse do imóvel em litígio (Quadra 401, Conjunto 15, Lote 07 – Recanto das Emas – Distrito Federal). Expeça-se mandado de intimação e reintegração de posse, que será cumprido de forma presencial pelo oficial de justiça, podendo, se necessário, solicitar auxílio policial. O requerido será, inicialmente, intimado para desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de, com o mesmo mandado, o oficial reintegrar, de forma compulsória, a autora na posse do imóvel. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato de esbulho que vier a ser praticado após a desocupação voluntária ou reintegração, sem prejuízo de sanções criminais. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador